Tribunal: TJMT
Processo: 1001394-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001394-47.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: DAMAGAL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Damagal Artigos Esportivos Ltda. – EPP contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de nomeação de bem à penhora.
Assegura que, “visando tornar célere o processo, mediante comparecimento espontâneo deu-se por citada com a nomeação de bens à penhora de um imóvel urbano avaliado em R$ 1.200.000,00”, na data de 4 de agosto de 2016. Por conseguinte, “os autos foram encaminhados à Fazenda Pública exequente no dia 18 de agosto de 2016, e somente foram devolvidos” em 12 de dezembro de 2017.
Assevera que, “a recusa da Fazenda Pública quanto à nomeação de bem imóvel não pode ser a qualquer tempo – 18 meses após e em carga com o processo – mas, dentro do prazo legal, pois também deve estrita observância ao Código de Processo Civil e aos prazos processuais”.
Afiança que a decisão agravada “ao acolher a impugnação feita pela Fazenda Estadual depois de escoado o prazo de 17 (dezessete) meses, em detrimento da tempestiva nomeação é desprezar, é negar vigência aos princípios do devido processo legal, da legalidade, da moralidade e da preclusão, e, por isso, não pode ser validada”.
Afirma que “não há qualquer risco para a execução fiscal diante da nomeação de bens de um imóvel urbano avaliado em R$ 1.200.000,00, contra um crédito exequendo no valor de R$ 441.345,28”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] I – Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Exequente recusou o bem indicado pelo devedor à penhora (fls. 11-12), considerando-os fora da ordem legal de gradação prevista no art. 11 da LEF (fls. 24-25), pugnando, portanto, pela penhora de importância em dinheiro, disponível em depósito ou aplicação financeira em nome do Executado.
Pois bem. Não se tem dúvida, e assim reconhece doutrina e jurisprudência, que o devedor é responsável pela indicação dos bens de seu patrimônio em garantia ao débito executado. Assim está previsto no art. 9o, III, da LEF.
Também é certo que a ordem estabelecida no art. 11 da LEF não é rígida, flexibilizando-se na medida em que as circunstâncias fáticas apresentem-se favoráveis à quebra de prioridade.
Eventual mitigação da ordem prevista, art. 835 do CPC/2015 e art. 11 da Lei no 6.830/80, depende de prova, não de que os direitos creditórios, ora oferecidos (fls. 11-12), seriam suficientes ou menos onerosos para a garantia do crédito fiscal exequendo, mas, sim, de que, deferida a constrição sobre outros bens, segundo a ordem de preferência legal, haveria real comprometimento ao Executado, prova essa que deve ser feita, não pela Fazenda Exequente, mas pelo próprio Executado, pois é dele o referido ônus probatório, do qual não se desincumbiu, no caso.
[...]
Outrossim, denota-se que, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando justificar-se na inobservância da ordem legal ou revelar-se de difícil ou onerosa alienação, uma vez que a execução ocorre no interesse do credor.
[...]
II - Sendo assim, indefiro o petitório de fls. 11-12.
III – Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 32319950, fls. 1/4).
É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada a ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973. Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018).
Já “a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).
Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar o deferimento do efeito suspensivo.
Todavia, a questão acerca de que “a recusa da Fazenda Pública quanto à nomeação de bem imóvel não pode ser a qualquer tempo” (Id. 33912980, fls. 4), será mais bem analisada no exame do mérito do recurso.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator